Tribunal: TJSP
Processo: 1009273-13.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Seguro de dano facultativo. Perda total do automóvel. Negativa de cobertura. Ocorrência do sinistro que não foi comprovada. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório no tocante à obrigação de fornecimento de documentos indispensáveis para que o pedido de indenização fosse analisado administrativamente pela ré. Inércia da autora injustificável, reforçando que só teria movido a

Ementa:
Apelação. Seguro de dano facultativo. Perda total do automóvel. Negativa de cobertura. Ocorrência do sinistro que não foi comprovada. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório no tocante à obrigação de fornecimento de documentos indispensáveis para que o pedido de indenização fosse analisado administrativamente pela ré. Inércia da autora injustificável, reforçando que só teria movido a presente demanda após ser notificada quanto à cobrança pelas diárias. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009273-13.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMERCIO E
INSTALACAO DE PROJETOS ELETRICOS ENERGY LTDA., é apelada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-13.2019.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação no: 1009273-13.2019.8.26.0004.
Apelante: Comércio e Instalação de Projetos Elétricos Energy Ltda.
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
Ação: Obrigação de fazer.
Comarca: São Paulo FR da Lapa 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco.
Voto n° 27.621
Apelação. Seguro de dano facultativo. Perda total do
automóvel. Negativa de cobertura. Ocorrência do
sinistro que não foi comprovada. Autora que não se
desincumbiu do seu ônus probatório no tocante à
obrigação
de
fornecimento
de
documentos
indispensáveis para que o pedido de indenização fosse
analisado administrativamente pela ré. Inércia da
autora injustificável, reforçando que só teria movido a
presente
demanda
após
ser
notificada
quanto à
cobrança pelas diárias. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer”
ajuizada por Comércio e Instalação de Projetos Elétricos
Energy Ltda. em face de Bradesco Auto/Re Companhia de
Seguros que a r sentença de fls. 110/113, de relatório
adotado, julgou improcedente, condenando a autora ao
pagamento de custas, emolumentos, despesas processuais e
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Irresignada, apela a autora alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-13.2019.8.26.0004 -Voto no
3
havia a relação contratual entre as partes, tanto que o
veículo está na posse da ré desde o sinistro em 2012.
Sustenta que atendeu aos pedidos de apresentação de
documentação complementar feitos pela ré e que apenas
aguardava o encerramento do procedimento para que a
indenização fosse paga. Aduz que o sinistro não teve o seu
encerramento antes de ter recebido comunicação a fim de
retirar o veículo e que a apólice juntada aos autos é a
renovação de uma anterior.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pelo que verte da inicial, a autora e a ré
teriam celebrado contrato de seguro referente ao veículo
S10 Advantage, placa DXG3253, de propriedade da primeira,
o qual veio a sofrer perda total em razão de colisão com
outro automóvel em 25.08.2012.
Narrou a autora ter aberto de forma
imediata o sinistro (protocolo 4569062) e fornecido para a ré
documentação complementar em 20.09.2012, mas, em julho
de 2018, foi surpreendida com a comunicação de que não
haveria o pagamento de indenização ante a ausência de
documentos indispensáveis (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-13.2019.8.26.0004 -Voto no
4
Por fim, ingressou em juízo a fim de que
a ré seja condenada ao pagamento de indenização no valor
de R$ 53.118,14, correspondente ao preço da Tabela FIPE
na data do acidente devidamente corrigido ao tempo da
propositura da ação, bem como declaração de que é
inexigível a cobrança de diárias pelo período em que o
veículo permaneceu com a ré.
Em contestação, afirmou a ré que a parte
autora não comprovou a ocorrência de sinistro, tampouco a
extensão do dano alegado, e que deixou de enviar em
momento oportuno os documentos para que o sinistro fosse
examinado, só vindo a ajuizar a presente demanda, mais de
seis anos após o acidente, em razão do recebimento de
notificação
quanto
à
cobrança
das
diárias
por
estacionamento no pátio.
Em que pese não haver controvérsia no
tocante à existência do contrato de seguro entre as partes, o
que também se infere da apólice de renovação juntada aos
autos (fls. 22/26) e do próprio fato de ter o veículo da autora
permanecido na posse da ré, não se desincumbiu aquela do
ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais.
Isso porque não foi produzida prova
sobre a ocorrência do abalroamento em 25.08.2012 nem da
entrega
dos
documentos
indispensáveis
para
análise
administrativa do pedido de recebimento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-13.2019.8.26.0004 -Voto no
5
securitária, não bastando para tal finalidade o envio do e-
mail acostado às fls. 19.
Nesse sentido, em caso análogo, já
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação.
Cobrança.
Indenização
securitária. Seguro facultativo. Acidente de trânsito. Sinistro
não comprovado. Ônus do autor. Art. 333, I, CPC. Sentença
de improcedência. Desnecessário apurar a ocorrência de
fraude. Fato constitutivo do direito do autor não evidenciado.
Art.
252,
RITJSP.
Recurso
improvido.”
(Apelação
n.o
4000564-24.2013.8.26.0011, Rel. Des. Bonilha Filho, 26a
Câmara de Direito Privado, julgado em 25.06.2015)
Cumpre assinalar que a exigência de tal
documentação não é abusiva, sendo essencial para definir
se o segurado, à luz das disposições do contrato de seguro
celebrado e do risco segurado, faz jus ou não ao
recebimento da indenização no caso concreto.
No mais, embora sustente a autora que
desde 2012 “sempre buscou informações sobre o andamento
de sua solicitação de restituição de valor integral do bem
automotor” (fls. 02), não há qualquer elemento nesse
sentido, o que demonstra ter se mantido inerte, reforçando a
tese de que só teria ajuizado a ação após receber
notificação relativa à cobrança das diárias pela permanência
do veículo no pátio (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009273-13.2019.8.26.0004 -Voto no
6
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença
recorrida, com a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa
atualizado (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator